Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CERCEIO DE DEFESA. AFASTAMENTO. OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESPESAS COM TERCEIROS. COBRANÇAS AUSENTES. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS. NÃO CABIMENTO. REGISTRO DE CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. ENCARGO NÃO PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A verificação de ocorrência do vício arguido em contrarrazões importa examinar o atendimento ou não das disposições postas nos incisos II a IV do art. 1.010 do CPC, os quais, disciplinando o recurso de apelação, estatuem que a peça de sua interposição conterá a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Prova pericial. Afasta-se a alegação de cerceio de defesa quando, do exame dos autos, verifica-se que à parte foi oportunizado momento para requerer a produção de provas e esta deixou transcorrer o prazo para se manifestar, dando ensejo à preclusão.
3. Nenhuma dúvida deixa a prova documental quanto a ter a instituição financeira dado à consumidora, de forma clara e segura, todas as informações relativas ao negócio contratado. Desconhecimento dos termos ajustados não se verifica na hipótese sub judice, tanto que apôs ela sua assinatura no instrumento em que consubstanciado o empréstimo e detalhado os termos da operação.
4. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. 4.1 Incabível a aplicação do método de Gauss para amortização do valor da dívida, diante da não verificação de ilegalidade ou abusividade na capitalização de juros aplicada no caso concreto.
5. Tarifa de registro do contrato. A ausência de demonstração de onerosidade excessiva do valor de referida taxa, à míngua de qualquer parâmetro razoável a forjar o reconhecimento da abusividade da exigência, conduz à inferência da validade da cobrança da taxa de registro de contrato.
6. Não havendo no instrumento contratual celebrado entre as partes previsão de cobrança de comissão de permanência, nem tampouco comprovado pela parte a exigência de tal encargo, não há que se falar em revisão de cláusula contratual a este título.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.